Tribunal: STF
Processo: MS 21707
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-18
Data de publicação: 1995-05-18

Ementa:
PENSÃO - EX-COMBATENTE - REGENCIA. O DIREITO A PENSÃO DE
EX-COMBATENTE E REGIDO PELAS NORMAS LEGAIS  EM  VIGOR  A  DATA  DO
DO EVENTO MORTE. TRATANDO-SE DE REVERSAO DO BENEFÍCIO A FILHA MULHER,
EM  RAZÃO  DO  FALECIMENTO  DA  PROPRIA  MÃE  QUE  A VINHA RECEBENDO,
CONSIDERAM-SE  NÃO  OS  PRECEITOS  EM  VIGOR QUANDO DO ÓBITO DESTA
ÚLTIMA, MAS DO PRIMEIRO, OU SEJA, DO EX-COMBATENTE.